Tribunal: TJMT
Processo: 0007620-98.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0007620-98.2016.8.11.0041
RECORRENTE: VOLUTTA SEMIJOIAS LTDA - EPP
RECORRIDA: FRANCINETE NASCIMENTO LIMA
Vistos, etc.
Consoante a certidão de id 55260969, “(...) que houve lapso referente ao recolhimento efetuado da guia do FUNAJURIS no 58749 referente ao Recurso Especial id. 56204974 e deveria emitir uma GRU - Guia de Recolhimento da União no sítio eletrônico do STJ - Superior Tribunal de Justiça”. (id 56937953)
Diante desse quadro, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do CPC, determino a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o referido equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da Recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII